Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738748-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NERI CHAVES DE MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 15818668), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre as questões em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora